Tribunal: STF
Processo: RE 292644
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
CONSEQÜÊNCIA: PREJUDICIALIDADE DO EXTRAORDINÁRIO. NULIDADE DO
ACÓRDÃO PROFERIDO PELA CORTE REGIONAL. EXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
1.      Recurso especial provido com base na matéria
constitucional que se constituiu em objeto do recurso
extraordinário. Conseqüência: substituição do julgado do Tribunal
Regional Federal pelo acórdão do Superior Tribunal de
Justiça.
2.      Nulidade da decisão proferida na segunda instância, por
inobservância ao princípio processual da correlação entre o pedido
inicial e o objeto da apelação. Impossibilidade de esta Corte
apreciar a matéria, em razão da substituição de julgados.
Agravo regimental não provido.